Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS NOS AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. ART. 7o, § 11o, ESTATUTO DA OAB. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade por cerceamento de defesa, a ser reparada por meio de habeas corpus, em razão de decisão da autoridade coatora que negou o pedido de habilitação dos defensores do paciente nos autos de inquérito policial sigiloso, porquanto há diligências em curso, a teor da interpretação do art. 7o, § 11o, do Estatuto da OAB, em conjugação com o disposto na Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso conhecido. Ordem denegada.